Tribunal: TJDFT
Processo: 0706186-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706186-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARLETE PESSOA LONDE, LAZARO LONDE DE MELO NETO, LORENA PESSOA LONDE DE OLIVEIRA, LAURA PESSOA LONDE DE OLIVEIRA AGRAVADO: RODRIGO RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA, FREDERICO SOARES DE ALVARENGA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ARLETE PESSOA LONDE, LAZARO LONDE DE MELO NETO, LORENA PESSOA LONDE DE OLIVEIRA e LAURA PESSOA LONDE DE OLIVEIRA contra decisão que determinou a transferência dos valores penhorados na conta da agravante para os agravados. A decisão de ID 23710727 indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Por intermédio do Ofício de ID 24020766, o juízo a quo deu ciência à esta Relatora de que fora proferida, nos autos de origem, decisão na qual se acolheu a impugnação da parte executada e se desconstituiu a penhora realizada na conta poupança da agravante. Considerando que o pedido formulado no agravo foi reconsiderado e acolhido pelo juízo de primeiro grau, restou caracterizada a superveniente perda do interesse recursal, razão por que o agravo encontra-se prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, em razão do acolhimento da impugnação à penhora e a desconstituição da constrição dos valores na conta da agravante. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora